Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708491-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIANO MERCES DE OLIVEIRA ROMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por AURELIANO MERCES DE OLIVEIRA ROMA contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0711735-26.2024.8.07.0018), suspendeu a execução, condicionando-a ao trânsito em julgado de outro agravo de instrumento (interposto pelo DF). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca do presente agravo de instrumento, dispensando-se as informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador